Tribunal: TJMT
Processo: 1010214-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010214-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELEANDRA CRISTINA MACHADO FERREIRA - ME - CNPJ: 07.672.987/0001-30 (AGRAVANTE), ELEANDRA CRISTINA MACHADO FERREIRA - CPF: 828.198.581-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERECIMENTO DO DIREITO – APTO A JUSTIFICAR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8
o
DA LEF – SÚMULA 414/STJ – OBSERVADOS INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O acolhimento da tese da prescrição, em cognição sumária, acaba por esgotar o próprio objeto da ação, o que se afigura temerário, diante do teor da redação do artigo 8
o
, §3
o
, da Lei Federal n. 8.437/92.

Demais disso, não tendo sido demonstrada, efetivamente, a ocorrência de empecilho no exercício das atividades dos Recorrentes, diante da existência do executivo fiscal, não há falar na urgência factual, apta ao deferimento da antecipação da tutela recursal, de modo
que aguardar o julgamento da pretensão, pelo Colegiado, não colocará em risco o direito alegado pelos Agravantes
.

Nos termos do art. 8
o
da Lei 6.830/1980 e da Súmula n. 414 do STJ, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

No caso, constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível, portanto, a citação por edital, nos termos do artigo 8
o
da LEF.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Eleandra Cristina Machado Ferreira - ME e outros, contra a decisão, por mim proferida, que
,
nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1010214-55.2020.8.11.0000
, indeferiu a antecipação da tutela recursal e não suspendeu o trâmite da Execução Fiscal n. 3716-61.2010.811.0015 – Cód. 124504, contra eles proposta.

Os Recorrentes noticiaram que são partes executadas no sobredito executivo fiscal, foram citados por edital e mantiveram-se inerte, razão pela qual a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial, tendo sido apresentada a Exceção de Pré-executividade, em que se arguiu a prescrição do crédito tributário e a nulidade da citação por edital, sobre o fundamento de não terem sido esgotadas as tentativas de localização dos Agravantes. Contudo, os argumentos foram rechaçados pelo Juízo recorrido.

Diante disso, houve a interposição do mencionado Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de suspensão da execução, no qual foram sustentadas, novamente, a prescrição do crédito tributário e a nulidade da citação por edital.

Narrou que, nada obstante, o Douto Relator negou o pedido liminar vindicado
.

Contra essa decisão, erguem-se, agora, os Recorrentes, assistidos pela Defensoria Pública,
sobre o fundamento de o crédito tributário estar prescrito, porquanto a citação dos Executados não ocorreu dentro do prazo de 100 (cem) dias, posteriores ao despacho que ordenou a citação, na medida que, em razão de o fato gerador do tributo ser do ano de 2005 e 2006, a citação só se efetivou no ano de 2015
.

Sustentam, também, que não foram esgotados todos os meios de localização dos Executados, de sorte que a citação por edital é indevida.

Com essas razões, requereram o provimento do presente Recurso, para que seja deferida a antecipação da tutela recursal e determinada a suspensão da execução fiscal acima indicada, até o julgamento do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, ( R E L A T O R )

Egrégia Câmara,

Como visto, a empresa
Eleandra Cristina Machado Ferreira - ME e outros insurgem-se contra a decisão, por mim proferida, que
,
nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1010214-55.2020.8.11.0000
, indeferiu a antecipação da tutela recursal e não suspendeu o trâmite da Execução Fiscal n. 3716-61.2010.811.0015 – Cód. 124504, contra eles proposta.

Os Recorrentes defendem, em síntese,
a prescrição do crédito tributário e a nulidade da citação por edital, sobre o fundamento de não terem sido esgotadas as tentativas de localização dos Agravantes
.

Adianto, desde logo, que entendo
não
assistir razão aos Recorrentes, apta ao provimento deste Recurso e, consequentemente, para
autorizar o deferimento da medida de urgência, postulada no Recurso de Agravo de Instrumento
.

Com efeito, no que pertine à tese da prescrição, sem embargo da relevância dos argumentos recursais, tenho que o seu acolhimento, em cognição sumária, acaba por esgotar o próprio objeto da ação, o que se afigura temerário, diante do teor da redação do artigo 8
o
, § 3
o
, da Lei Federal n. 8.437/92
[1]
.

Demais disso, embora os Agravantes apontem que poderão suportar a restrição dos seus bens, em razão da continuidade do processo executivo, não demonstraram, efetivamente,
sofrer empecilho no exercício das suas atividades, diante da existência daquele executivo fiscal.

Nesse compasso, à mingua da urgência decorrente do contexto factual, parece-me que aguardar o julgamento da pretensão, pelo Colegiado, não colocará em risco o direito alegado pelos Recorrentes, de sorte que falece, nesse momento, o
periculum in mora
.

Quanto ao argumento de nulidade da citação editalícia, melhor sorte não ampara os Recorrentes.

De fato, não há falar no esgotamento das
tentativas de localização dos Executados, que deveria ocorrer por meio de consultas nos sistemas de informações dos Órgãos Públicos e concessionárias de Serviço Público
, na medida que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, qual seja, a Lei n. 6.830/1980 – LEF –, que regulamenta, inclusive, o procedimento de citação, cujo artigo 8
o
estabelece,
in verbis
:

Art. 8
o
- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Como se vê, da exegese do supracitado artigo, a citação por edital, no âmbito da execução fiscal, é possível depois de esgotados os outros meios de citação lá previstos, quais sejam, pelo correio e por oficial de justiça.

Logo, frustradas as tentativas de citação do Executado por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela LEF, a citação por edital.

Esse é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já sob a égide do atual CPC/2015. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015
–
ALEGAÇÕES GENÉRICAS
–
SÚMULA 284/STF
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
CITAÇÃO POR EDITAL
–
POSSIBILIDADE
–
ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. (...) 2.
A Primeira Seção do STJ
, no julgamento do
Recurso Especial 1.103.050/BA
, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki,
submetido ao regime do art. 543-C do CPC
, firmou entendimento no sentido de que,
nos termos do art. 8o da Lei 6.830/1980,
a citação por edital
, na execução fiscal, somente
é cabível quando

esgotadas as outras modalidades de citação

ali previstas
:
a citação por correio

e

a citação por Oficial de Justiça
. 3.
In casu
, verifica-se que a tentativa de citação por correios e por oficial de justiça ficaram infrutíferas, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8o da LEF
. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1696739/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. SÚMULA 414/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência deste Tribunal,

a citação editalícia
,
na execução fiscal
,
deve ocorrer
quando
frustradas as diligências
citatórias realizadas
por carta

ou

por mandado a ser cumprido por oficial de justiça
. 2. "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades" (
Súmula 414/STJ
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 725.238/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015). (Destquei).

Desse modo, não há falar na violação da Súmula n. 414 do STJ, ao dispor que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, porquanto esse verbete teve por precedentes os julgamentos proferidos nos EREsp 417.888, EREsp 756.911,
REsp 1.103.050
(citado na ementa acima transcrita), REsp 837.050, REsp 357.550, REsp 927.999, REsp 781.933, dentre outros, tendo sido consignado que, somente quando não houver sucesso na via postal e na localização do executado por oficial de justiça, fica o credor autorizado a utilizar a citação por edital.

Não destoa dessa orientação, aliás, esta Corte Estadual. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO –
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO
–
VALIDADE
–
SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80
–
OBSERVADOS
– ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80
.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN e Taxa de Fiscalização, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o despacho ordenador da citação, o não reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

(N.U 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020). (Destaquei).

Nesse contexto, e constatado, no caso concreto, que o Juízo singular
somente
determinou a citação por edital
após
as tentativas frustradas
do ato,
pelo correio
(id. 42206970 – pg. 22/23) e por
oficial de justiça
(id. 42206970 – pg. 30/31),
não
há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação.

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que indeferiu a antecipação da tutela recursal e não determinou a suspensão da
Execução Fiscal n. 3716-61.2010.811.0015 – Cód. 124504.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, manejado pela empresa
Eleandra Cristina Machado Ferreira - ME e outros, e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto
.

[1]
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020